Tribunal: STJ
Processo: 0713244-57.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227260 - AL (2025/0304669-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se alegava nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem
observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de observância das
formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal como prova
e (ii)
suficiente para condenação;
saber se os demais elementos probatórios, como o
depoimento da vítima e a apreensão do celular subtraído, são suficientes para comprovar
a autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoa,
presencial ou fotográfico, realizado na fase policial, somente é apto a identificar o réu
quando observadas as formalidades legais e corroborado por provas colhidas em juízo.
4. No caso concreto, a autoria delitiva foi confirmada por elementos probatórios
independentes, como o depoimento da vítima em juízo, a apreensão do celular subtraído
em posse do recorrente e de um simulacro de arma de fogo e o curto lapso temporal entre
o crime e a abordagem policial.
5. A pretensão de revaloração do conjunto probatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50635015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b93da087-b152-4618-8a6c-4526fa1d31ff

1. Havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade
delitivas, a inobservância do procedimento legal em relação ao reconhecimento realizado
em solo policial não implica no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 724.760/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n.
2.469.649/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: b93da087-b152-4618-8a6c-4526fa1d31ff

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227260 - AL (2025/0304669-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se alegava nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem
observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de observância das
formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal como prova
e (ii)
suficiente para condenação;
saber se os demais elementos probatórios, como o
depoimento da vítima e a apreensão do celular subtraído, são suficientes para comprovar
a autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoa,
presencial ou fotográfico, realizado na fase policial, somente é apto a identificar o réu
quando observadas as formalidades legais e corroborado por provas colhidas em juízo.
4. No caso concreto, a autoria delitiva foi confirmada por elementos probatórios
independentes, como o depoimento da vítima em juízo, a apreensão do celular subtraído
em posse do recorrente e de um simulacro de arma de fogo e o curto lapso temporal entre
o crime e a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA50634830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:40
Código de Controle do Documento: bedb6fe8-a61b-4e1c-b2c3-a2e66a881045

5. A pretensão de revaloração do conjunto probatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade
delitivas, a inobservância do procedimento legal em relação ao reconhecimento realizado
em solo policial não implica no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 724.760/SP, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n.
2.469.649/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DA SILVA contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls. 363-366).
A parte agravante aduz, em síntese, que a condenação foi fundamentada,
essencialmente, em reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, posteriormente fragilizado em juízo
pela própria vítima, a qual declarou não se recordar das características físicas dos autores
do delito.
Argumenta, ainda, que os demais elementos probatórios utilizados para
sustentar a condenação, como o depoimento da vítima e a apreensão do celular subtraído,
são insuficientes e inconclusivos para comprovar a autoria delitiva, especialmente diante
da ausência de provas autônomas e independentes que corroborem a acusação.
Sustenta que a decisão agravada violou os arts. 155, 226 e 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, ao admitir como suficientes elementos probatórios frágeis e
maculados por nulidade, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo
legal e da presunção de inocência.
Alega, também, que a revaloração jurídica do conjunto probatório, e não o
reexame de provas, é o que se busca no presente recurso, afastando, assim, o óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA50634830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:40
Código de Controle do Documento: bedb6fe8-a61b-4e1c-b2c3-a2e66a881045

Pede, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão monocrática, com a
consequente absolvição do agravante, ante a insuficiência de provas judicializadas de
autoria (fls. 372-378).
É o relatório.
VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para
infirmar a decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em
que originariamente se assentou.
Como exposto na decisão recorrida a controvérsia suscitada neste recurso
especial consiste em analisar a fragilidade do reconhecimento pessoal, com a
consequente absolvição do recorrente.
Para melhor delimitar a controvérsia, colaciono os seguintes trechos do
acórdão recorrido (fls. 305):
"15. No caso, de acordo com as provas dos autos, a
guarnição policial abordou o apelado, oportunidade que informou que
eles teriam efetuado roubos em determinada rua do bairro Salvador
Lyra. Chegando ao local, identificaram a vítima, que afirmou ter sido
vítima do crime de roubo, praticado pelos indivíduos que haviam sido
detidos.
16. A vítima, em Juízo, afirmou categoricamente que
reconheceu os sujeitos detidos como aqueles que efetuaram o roubo de
seu celular, apesar de também reconhecer que, atualmente, não mais se
recorda acerca das características físicas destes. Apesar de ser possível
extrair de seu depoimento que o procedimento do art. 226 não ter sido
estritamente seguido pela polícia, o depoimento da vítima em Juízo
confirmando ter reconhecido o apelado à época, aliado ao fato de o
apelado ter sido detido logo após o roubo em posse do celular da vítima,
nas imediações do local onde aconteceu a dinâmica delitiva, permite
fixar a autoria delitiva de forma indene de dúvidas.
17. Logo, com fundamento no depoimento da vítima e da
testemunha, considerando a dinâmica delitiva ocorrida no caso
concreto, entendo que a autoria delitiva restou devidamente
comprovada.
18. A materialidade delitiva, ademais, restou devidamente
comprovada pelo auto de exibição e apreensão constante à fl. 13, bem
como pela prova oral produzida em Juízo.
19. Ante as razões expostas, julgo procedente a pretensão
punitiva do Estado para condenar o apelado como incurso nas sanções
penais do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal."

Documento eletrônico VDA50634830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:40
Código de Controle do Documento: bedb6fe8-a61b-4e1c-b2c3-a2e66a881045

Da análise dos excertos colacionados, constata-se que a Corte de origem
assentou fundamentos para a condenação do recorrente em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Sobre o tema, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3a
Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do
inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da
(HC 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
ampla defesa"
Fonseca, DJe
).
3/5/2021
Deflui do acórdão em testilha, que a prova produzida nos autos demonstra, de
forma suficiente, a autoria e a materialidade delitiva. O apelado foi detido nas imediações
do local do crime, logo após a prática delituosa, portando o aparelho celular subtraído da
vítima, tendo sido indicado pela prática, momentos antes, de crime de roubo. Na
ocasião a vítima o reconheceu como autor do delito. Ressalte-se que, em poder do
recorrente, no mesmo contexto fático, foi apreendido um simulacro de arma de fogo (fl.
13). Assim, ainda que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não tenha sido
rigorosamente observado, a prova da autoria encontra substrato em elementos
independentes de prova.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior:

"1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que condenou o
paciente pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e corrupção
de menores, com o agravamento da condenação para incluir o delito de
associação para o tráfico. A defesa alegou cerceamento de defesa em
razão da violação do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP),
questionando a legalidade do reconhecimento fotográfico realizado na
fase policial e a insuficiência de provas para a condenação. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
cerceamento de defesa pela não observância do procedimento previsto
no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico; (ii) verificar se há
insuficiência probatória que justifique a absolvição do paciente. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da autoria delitiva não se baseia
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto
probatório robusto, que inclui o depoimento da vítima do crime
patrimonial, que já conhecia o réu previamente, e os depoimentos das
testemunhas, policiais militares que prenderam o agente em flagrante,
Documento eletrônico VDA50634830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:40
Código de Controle do Documento: bedb6fe8-a61b-4e1c-b2c3-a2e66a881045

ao tentar se evadir, o que gera distinguishing em relação ao acórdão
paradigma da alteração jurisprudencial e afasta a necessidade de
observância estrita do procedimento previsto no art. 226 do CPP.
4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica,
pois não há demonstração de que o reconhecimento equivocado tenha
cerceado a defesa de forma irreversível.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO."
(HC n. 861.572/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela
Teixeira, DJe de
.)
11/11/2024

"[...]
5. Ainda que tenha ocorrido o reconhecimento espontâneo
pelas vítimas no inquérito e, apesar de não confirmado o pessoal em
juízo, verificam-se que existiram outros elementos probatórios
independentes para condenação considerados pelo Tribunal de origem
para condenação do recorrente, notadamente o curto lapso temporal
entre o crime e a condução do recorrente, que estava na posse dos bens
subtraídos (celulares), da bolsa feminina que estava na posse do agente
que praticou o roubo e da motocicleta também utilizada para a prática
do crime.
6. A jurisprudência pacífica do STJ considera que, havendo
outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade
delitivas, a inobservância do procedimento legal em relação ao
reconhecimento realizado em solo policial não implica no trancamento
do feito ou na absolvição do agente.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 'Havendo outras provas independentes e
aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a inobservância do
procedimento legal em relação ao reconhecimento realizado em solo
policial não implica no trancamento do feito ou na absolvição do
agente.'"
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781/RJ, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.03.2022; STJ,
AgRg no HC 724.760/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.649/SP,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
(AgRg no REsp n. 2.112.733/PA, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
30/6/2025

Em reforço: AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no AREsp n. 1623978
24/10/2022
/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/09/2020.
Sem melhor sorte, o recorrente sustenta a necessidade de reformar a conclusão
do Tribunal, ao argumento de que o Juízo singular, mais próximo da colheita da prova,
Documento eletrônico VDA50634830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:40
Código de Controle do Documento: bedb6fe8-a61b-4e1c-b2c3-a2e66a881045

absolvera o réu. Afirma, ainda, que os elementos considerados pelo Tribunal de Justiça
para fundamentar a condenação seriam insuficientes, devendo, por conseguinte,
prevalecer o juízo de mérito originário.
Todavia, para infirmar o juízo condenatório proferido pelo acórdão recorrido,
seria imprescindível que este STJ incursionasse de forma profunda sobre todos os
elementos de prova contidos nos autos, o que se sabe, é censurado pela Súmula n. 7, STJ.
Em reforço:
"[...]
3. A pretensão de absolvição por fragilidade probatória ou
atipicidade da conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, quando as
instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluem pela
comprovação da materialidade e autoria delitivas com base em conjunto
probatório harmônico.
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.709.845/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
.)
9/6/2025

Não bastasse isso, a controvérsia suscitada no recurso especial restringiu-se à
utilização do reconhecimento inválido como único fundamento da condenação, por
violação ao art. 226, do CPP. Assim, a alegação inaugurada no regimental acerca da
afronta aos arts. 155 e 386 do CPP, constitui inovação recursal, hipótese vedada diante da
preclusão.
Com efeito, "[é] vedado à parte inovar a demanda ou ampliar a controvérsia
em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, mediante a introdução de
matérias não suscitadas oportunamente no recurso especial. (AgRg no AREsp n.
2.933.818/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
2/9/2025
DJEN de
).
9/9/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50634830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 10:54:40
Código de Controle do Documento: bedb6fe8-a61b-4e1c-b2c3-a2e66a881045

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0304669-2
REsp 2.227.260 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07132445720198020001 7132445720198020001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605494854<10;1:0@
2025/0304669-2 - REsp 2227260 Petição : 2025/0083282-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:38
Código de Controle do Documento: 9A00C5D0-5D3A-4A51-87B9-A1BC88BFDF67